Tribunal: TJDFT
Processo: 0728572-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pleito de absolvição quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência do crime de tráfico e a autoria imputada ao réu.
2. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
3. Não há como invocar o erro de proibição quando se trata de pessoa perfeitamente inserida na sociedade e com acesso aos meios de comunicação, não existindo justificativa para desconhecer o caráter ilícito do fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.